Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. erron in judicando E IN PROCEDENDO. DEPOIMENTO PESSOAL. DILIGÊNCIA INEFICAZ. reconhecimento. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. “O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por documento ou confissão da parte [e] que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados”, nos termos do art. 443, I e II, do CPC.
2. Conforme entendimento do STJ, “há cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem julga improcedente o pedido por ausência de provas, cuja produção foi indeferida no curso do processo” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.179.869/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023; e AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.994.224/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).
3. Torna-se desnecessário o depoimento pessoal de parte processual quando se verifica que a diligência será ineficaz, em razão da sua desobrigação de “depor sobre fatos acerca dos quais não possa responder sem desonra própria”, nos termos do art. 388, III, do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença anulada, em razão do reconhecimento de error in judicando e in procedendo.